Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000669-69.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DJALMA ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, compete ao advogado promover a comunicação da renúncia ao mandato, ao mandante. Confira-se: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo Intime-se o causídico para que cumpra o disposto no referido artigo, comprovando-se nos autos a notificação e patrocinando os interesses do réu durante os 10 dias seguintes. I. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 13:46:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator